Tribunal: TJPA
Processo: 0805157-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805157-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLEILTON SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REGRESSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO ADMINSITRATIVA. IMPROVIMENTO.
Acertada a conclusão lançada pelo Juízo de Execução na decisão vergastada, ao esclarecer que
falta grave imputada ainda pende de apuração, e, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve o apenado ser mantido no regime e com os benéficos já deferidos, até que se proceda o devido procedimento administrativo apuratório, resguardado o contraditório e ampla defesa. Neste contexto, não havendo sequer sentença condenatória na ação penal competente para, justamente, apurar se o fato imputado ocorreu, e se o autor deste é o apenado, não há como ser reconhecida, por ora, a prática da falta grave.
Assim, mantenho os benefícios aplicados ao apenado pelo Juízo das Execuções e determino de oficio nos termos do art. 59 da LEP, a instauração de processo administrativo disciplinar em face do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afim de que seja apurada sua eventual responsabilidade e aplicadas as devidas alterações em seu regime de cumprimento de pena, conforme determina o artigo 118, §2º da LEP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo r. do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, PA, que indeferiu a regressão cautelar do apenado.

Em razões recursais, o r. do Ministério Público pleiteou a reforma da decisão impugnada esclarece em resumo que o apenado praticou novo crime no curso da execução da pena, qual seja suposta infringência ao art. 129, §1º, II do Código Penal.

Aduz o Parquet que a prática do referido crime no curso da execução penal conduz à regressão cautelar de regime prisional do agravado, nos termos do art. 52 c/c art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo de Execução, para reformar o
decisum
, procedendo-se a regressão de regime prisional do apenado.

Em contrarrazões, pugna pelo improvimento do agravo e a manutenção de decisão vergastada em todos os termos. O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada. Por fim, encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A insurgência do Órgão Ministerial

se dá em razão da prática de novo crime no curso da execução penal por parte do agravado, o que resulta na regressão cautelar de regime prisional do mesmo diante do cometimento de falta, nos termos do art. 52 e art. 118, I, todos da Lei nº 7.210/84.

No caso, em tela, conforme esclarecido na petição de incidente de execução penal (ID 5314718), o agravado havia sido beneficiado com prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, sendo posto em liberdade na data de 14/08/2020.

Todavia, depreende-se dos autos que o apenado cometeu novo crime no curso da execução penal, tendo infringido o artigo 129, §1º, inciso II do Código Penal, supostamente ocorrido em 13/04/2021 (ID nº 5314718)

O Juízo das Execuções, manifestou-se no sentido de manutenção da situação prisional do agravado nos seguintes termos:

“Deve-se compreender que a Lei de Execução Penal é anterior à CF, e, pelo momento histórico em que foi construída, é fácil compreender o disposto no artigo 118, I. entretanto, com o soerguimento da democracia e promulgação da CF de 88 a leitura do referido dispositivo deve se pautar nos princípios da nova Carta Republicana.

E é a própria LEP que nos ensina que, quando o apenado pratica conduta definida como falta grave, deve submeter-se a procedimento disciplinar para sua averiguação, conforme preceitua o art. 59 da Lei de Execução Penal. Art. 59:

Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único: A decisão será motivada.

Ora, se para caracterização de falta grave dentro das dependências da casa penal há a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, com a instauração de PDP, permitindo-se a oitiva do apenado e o oferecimento de razões defensivas, se no menos o apenado tem asseguradas as garantias constitucionais, por que deixaria de tê-las quando de flagrante delito ou por qualquer fato, antes da sentença condenatória transitada em julgado?

Assim, torna-se imperativo e oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, cometendo falta grave, deve o mesmo responder em procedimento administrativo, com direito a constituir advogado, e sendo observados os princípios constitucionais citados. Nesse sentido, também já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo nº 378245-8 5ª Câmara Criminal TJ-PR. Relator: Desembargador Lauro Augusto Fabricio de Melo).

Logo, para que seja juridicamente possível a regressão de regime prisional e/ou o indeferimento do pedido de progressão de regime prisional é imprescindível oportunizar a apresentação de justificativas pelo apenado quanto à suposta falta grave cometida.”

Diante destes fundamentos, entendo como acertada a conclusão lançada pelo Juízo de Execução na decisão vergastada, ao esclarecer que
falta grave imputada ainda pende de apuração, e, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve o apenado ser mantido no regime e com os benéficos já deferidos, até que se proceda o devido procedimento administrativo apuratório, resguardado o contraditório e ampla defesa

Neste contexto, não havendo sequer sentença condenatória na ação penal competente para, justamente, apurar se o fato imputado ocorreu, e se o autor deste é o apenado, não há como ser reconhecida, por ora, a prática da falta grave. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

JUÍZO DE RETRATACÃO. AGRAVO EM EXECUCÃO PENA
. REGIME SEMIABERTO
. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. MANUTENCÃO DOS BENEFÍCIOS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INSTAURACÃO DO PAD N. 11/2020/CDO/PRCS.
FALTA GRAVE NÃO RECONHECIDA. MANTIDA DECISÃO. 1. Acórdão da Câmara que mantinha a decisão recorrida, ante a ausência
de sentença de pronúncia e de procedimento administrativo disciplinar
relativo à suposta falta cometida
.

2. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário pelo Ministério Público. Consulta acerca da possibilidade de retratação.
3. Ante a instauração do PAD n. 11/2020/CDO/PRCS, que tinha por objetivo o reconhecimento ou não da prática
de falta grave pelo
apenado, e restando não conhecido o pleito Ministerial, considerando não haver sentença condenatória na ação penal competente para, justamente, apurar se o fato imputado ocorreu, e se o autor deste é o apenado, não há falar em reforma da decisão agravada.
JUÍZO DE RETRATACAO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO

TJRS - Agravo de Execução Penal, Nº 70083913400, Terceira Câmara Criminal, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 08-07-2021

Não é demais, apontar o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de que a oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença do Defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, nos seguintes termos:

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou
insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 941)

Desta forma, mantenho os benefícios aplicados ao apenado pelo Juízo das Execuções e determino de oficio nos termos do art. 59 da LEP, a instauração de processo administrativo disciplinar em face do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, afim de que seja apurada sua eventual responsabilidade e aplicadas as devidas alterações em seu regime de cumprimento de pena, conforme determina o artigo 118, §2º da LEP.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente agravo, mantenho a decisão recorrida em todos os seus fundamentos, todavia, de ofício determino que se proceda as devidas apurações referente
ao fato novo

conforme autos do IPL nº00168/2021.100340-7 (Id nº 5314718).

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/09/2021